Tribunal: TJSP
Processo: 1117714-23.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada parcialmente procedente. Ilegitimidade passiva da Central Unimed afastada. Feto diagnosticado com Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo. Indicação médica sobre a necessidade de tratamento específico (cirurgia de Norwood Sano). Ausência de equipe médica credenciada, habilitada e apta a alcançar com êxito o mesmo resultado oferecido

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada parcialmente procedente. Ilegitimidade passiva da Central Unimed afastada. Feto diagnosticado com Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo. Indicação médica sobre a necessidade de tratamento específico (cirurgia de Norwood Sano). Ausência de equipe médica credenciada, habilitada e apta a alcançar com êxito o mesmo resultado oferecido por hospital e médico não credenciados. Recusa da ré embasada em cláusula contratual. Inadmissibilidade. Recurso da ré improvido e da autora provido.